Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-66.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
2. Tendo o réu, em razão de prisão preventiva, ficado preso por período superior à própria pena imposta, é imperiosa a declaração da extinção da punibilidade do apelante pelo cumprimento integral da pena.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.